Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interpostos dois Recursos de Agravo em Execução, com pedidos idênticos, insurgindo-se o apenado, em ambos, contra a mesma decisão que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, inviabiliza-se o processamento de um deles, de forma aleatória, visto que tanto as autuações como as conclusões se deram nas mesmas datas e horários.
2. Recurso não conhecido.